Tribunal: STF
Processo: ARE 1321083
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA NULIDADE. MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO: NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO COM BASE NAS ALS. B, C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, b, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE A 100% DO MONTANTE DO TRIBUTO DEVIDO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. I - O princípio da vedação do confisco, previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal, é aplicável à multa tributária. II – Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias.’ (ARE nº 1122922 AgR). III – O Código Tributário Estadual, em seu artigo 71, inciso VII, disciplina a imposição de multa no importe de 25% (vinte e cinco) por cento da operação ou prestação. IV – O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade parcial, sem a redução de texto da norma prevista no inciso VII do artigo 71 do Código Tributário Estadual, de modo que a multa deve ser limitada a 100% do valor do tributo, sendo inconstitucional a parte que lhe exceder (Arg. de Inconst. 5118404.40.2016.8.09.0000). V - Acerca do prequestionamento, convêm lembrar que é inviável a pretensão de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos citados, porquanto, dentre as funções do Poder Judiciário não lhe é atribuída a de órgão consultivo. III – Tornam-se inaplicáveis os honorários recursais diante da ausência de modificação da sentença, uma vez que houve a sucumbência recíproca na origem. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1336829/RJ). REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS” (fl. 437, vol. 1). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.
    Sustenta que “a discussão cinge-se à possibilidade de se aplicar, ao caso concreto a nova redação dada pela 19.965/2018 ao artigo 71, inciso VII, do CTE, que retirou do ordenamento jurídico a multa de 25% (vinte e cinco por cento) aplicável sobre o valor da operação ou da prestação, reconhecidamente inconstitucional, e instituiu nova penalidade, no montante de 100% do imposto supostamente devido” (fl. 459, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e por nada ter sido alegado quanto à interposição com base nas als. b, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 497-498, vol. 1).
    A agravante argumenta que o recurso versa sobre “matéria já apreciada pelo Supremo Tribunal Federal qual seja, multa tributária com efeito de confisco, e, que, portanto, atende aos pressupostos do artigo em comento” (fl. 507, vol. 1). 
    Salienta ser “descabida a incidência da presente súmula ao caso concreto” (fl. 509, vol. 1).
    Pede o “recebimento e o regular processamento do presente AGRAVO, para, cumpridas as formalidades legais, ao mesmo seja dado provimento para o fim de julgar totalmente procedente a Ação Anulatória no sentido de extinguir, em sua integralidade, os créditos tributários constituídos pelos autos de infrações de n.º 4011603451400, 4011603451150 e 4011603450692, face a INAPLICABILIDADE de lei supostamente mais benéfica ao contribuinte, tratando-se, como já verberado, de novo lançamento, o que impraticável; por conseguinte, reverta em favor da Agravante a verba sucumbencial lançada em favor do Agravado pela r. sentença de piso, aplicando, ainda, os termos do art. 85, §§ 1º e 11º do CPC” (fl. 526, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Das autuações que deram origem aos processos administrativos tributários constantes no feito (evento 01), percebe-se que a penalidade impingida teve como fundamento o artigo 71, inciso VII, alínea ‘l’, do Código Tributário Nacional nas três autuações, nos seguintes termos: (…). Especificamente sobre o inciso VII do artigo 71 do Código Tributário Estadual, o Supremo Tribunal Federal, em 2013, no julgamento do RE 754.554/GO, declarou, no caso concreto submetido à análise, que a multa fiscal, no importe de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da operação ou da prestação, era inconstitucional por ultrapassar o valor da obrigação tributária principal. (…) Destarte, merece ser mantida a sentença singular que reconheceu a nulidade parcial dos autos de infração, tão somente, quanto à parcela de multa que excede o valor do tributo, tendo em vista o caráter confiscatório desta. Necessário destacar que a manutenção do édito judicial singular se dá pela impossibilidade de aplicação de penalidade que exceda a 100% (cem por cento) do valor do tributo, não com fundamento no § 11 do artigo 71 da lei 11.651/1991- CTE como dispôs a magistrada a quo, mas, sim, consoante entendimento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na Arguição de Inconstitucionalidade de lei 5118404.40.2016.8.09.0000” (fls. 440-444, vol. 1).
    A apreciação do pleito recursal quanto à nulidade de todos os créditos tributários questionados nos autos demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.307.261-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenáro, DJe 15.4.2021).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXII E XXIII, 150, IV, E 170, II E III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PERCENTUAL INFERIOR A CEM POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.196.457-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Multa confiscatória. Prequestionamento. Precedentes 6. Taxa Selic. Débitos tributários. Legitimidade. Precedentes 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 839.366-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.2.2015).
    6. Este Supremo Tribunal assentou não configurar contrariedade ao princípio do não confisco a multa tributária punitiva fixada abaixo do valor do tributo. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 776.273-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.122.922-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).
    O acórdão recorrido, nesse ponto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Quanto à interposição do recurso extraordinário com base nas als. b, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é de se anotar que a agravante limitou-se a alegar o cabimento sem apresentar argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para viabilizar o exame do recurso.
    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRONUNCIAMENTO – DUPLO FUNDAMENTO – RAZÕES – ARTICULAÇÃO – AUSÊNCIA. Constando da decisão atacada mediante o extraordinário duplo fundamento, cada qual suficiente à manutenção, incumbe à parte impugnar ambos – verbete nº 283 da Súmula do Supremo” (ARE n. 1.272.295-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora